Tribunal: TJES
Processo: 0002705-66.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002705-66.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

APELADO: DELFIM ZUCCHI DE JESUS

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO. INÉRCIA. ABANDONO DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A extinção do processo por abandono da causa somente é possível se antecedida de intimação pessoal da parte autora para que promova em 05 (cinco) dias o andamento regular da demanda.

2. Cumprida a diligência da intimação pessoal e decorrido o prazo especificado, na forma do art. 485, inciso III e §1º, CPC/2015, impõe-se a extinção do feito
.

3. O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

4. Nem se diga que o art. 485 do CPC não se aplica à ação de execução, haja vista o entendimento do STJ no sentido de que:
"A extinção prevista no artigo
485
, inciso
III
, do
CPC
, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art.
771
,
parágrafo único
, do
CPC
)"
(AgInt no AREsp 1.427.832/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019).

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vitória, 12 de dezembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0002705-66.2016.8.08.0048

Apelante: Banco Toyota do Brasil

Apelado: Delfim Zucchi de Jesus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES que, na ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Toyota do Brasil em desfavor de Delfim Zucchi de Jesus, extinguiu o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, por reputar que
“
a
inércia na busca das providências cabíveis para impulsionar o feito inviabiliza o prosseguimento da ação.”

E
m seu
recurso
,
o apelante
pretende a reforma da sentença, sustentando que a ausência de
informação do endereço do executado
não é causa de extinção da obrigação, mas sim de sua suspensão e arquivamento, nos termos do art. 921, III, §§ 1º e 2º, do CPC.

Sem con
trarrazões.

É, no
que
basta, o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 23 de novembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível nº 0002705-66.2016.8.08.0048

A
pelante
:

Banco To
y
ota do Brasil

Apelado: Delfim Zucchi de Jesus

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

VOTO

Conforme o art. 485, III, § 1º do CPC, “
o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, devendo, contudo, ser intimado pessoalmente para suprir a falta no prazo de cinco dias”.

No caso dos autos, verifico que, em
31/03/2020
,
o magistrado singular proferiu despacho determinando a intimação do exequente para impulsionar o feito, tendo em vista que, após repetidas vezes, deixou de apreciar
as
petições anteriormente juntadas dada a irregularidade na representação processual, mormente p
ela procuração
prever que os causídicos devem agir em conjunto de pelo menos dois procuradores.

No dia 16/12/2020, o exequente
peticionou juntando nova procuração, todavia com a mesma determinação da anterior,
razão pela qual o
magistrado de origem
deixou de apreciar
novamente o
pedido por não preencher os requisitos da procuração e proferiu
despacho, determinando a intimação pessoal do exequente para promover a citação do devedor, sob pena de extinção do processo.

No dia 28/09/2021,
foi expedida “Carta de Intimação para Prosseguimento do feito”, entregue diretamente ao endereço d
o
apelante, conforme comprova o AR de fl.
120.

Ocorre que não houve manifestação da parte quanto à intimação e, após transcorrido mais de
07

meses
,
foi proferida sentença de extinção do processo ante a inércia da parte na busca de providências cabíveis para impulsionar o feito.

Assim
, constato que todos os requisitos previstos no CPC para o reconhecimento do abandono se fizeram presentes,
motivo
pel
o
qual reputo correta a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Apenas a título de esclarecimento, importante ressaltar que
o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que “
para a extinção da ação por abandono da causa, é obrigatória a intimação pessoal da parte autora, sendo desnecessária a intimação de seu advogado”.
(AgInt nos EDcl no AREsp 1328519/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/10/2019, DJe 25/10/2019, STJ).

Nesse sentido também já se manifestou este Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO DE PLENO DIREITO. INÍCIO DA FASE EXECUTIVA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PELO EXECUTADO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL QUE NÃO NECESSITA SER PRECEDIDA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO EXECUTADO. DESÍDIA DO EXEQUENTE PLENAMENTE CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO POR ABANDONO DO EXEQUENTE. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. [...]
O abandono da causa pelo autor, para acarretar a extinção do processo sem resolução do mérito, exige para sua configuração a demonstração da inequívoca vontade do requerente no sentido de não mais querer continuar com a demanda, o que pressupõe intimação pessoal e não a intimação prévia do causídico e a posterior inércia em providenciar o prosseguimento do feito conforme solicitado pelo magistrado.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 014170077532, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2021, Data da Publicação no Diário: 07/05/2021).

Nem se diga que o art. 485 do CPC não se aplica à ação de execução, haja vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que:
"A extinção prevista no artigo
485
, inciso
III
, do
CPC
, ante o abandono da causa, tem aplicação subsidiária ao processo de execução (art.
771
,
parágrafo único
, do
CPC
)"
(
AgInt no AREsp 1.427.832/SP
, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 24/06/2019, DJe de 1º/07/2019).

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Descabida a fixação de honorários recursais porquanto não fixada a referida verba na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12/12/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.